Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DECADÊNCIA CONVENCIONAL AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. ÔNUS. PARTICIPANTE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão em relação às partes questionadas. A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil. O magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. Precedente do STJ (REsp 1537996/DF). Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Considerando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido anterior de preservação do salário de participação, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão. O artigo 30, IV, do Regulamento do Plano, estabeleceu a decadência convencional de 90 dias, para que o participante pleiteie a preservação do salário de participação. Tendo em vista que o autor apresentou requerimento dentro desse prazo, não há que falar em decadência. O pedido de preservação do salário de participação deve ser acolhido, pois é admitido pelo Regulamento do Plano, desde que o associado arque com as contribuições adicionais que sejam necessárias. O pedido para ser dispensado das contribuições adicionais deve ser rechaçado, porquanto, embora as contribuições à PREVI tenham ficado suspensas no período compreendido entre 01/2007 e 12/2013, em função de sucessivos superávits do plano, estas reservas se esvaíram.